Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SIGILO INDEFERIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. A Constituição Federal apenas restringe a publicidade em nome da defesa da intimidade ou em função do interesse social, art. 5, LX.
2. No Código de Ritos, a regra geral também é a publicidade dos processos, excepcionando apenas alguns casos em que exija o interesse público ou social, nos processos de família e guarda de crianças e adolescentes, em que constem dados protegidos pelo direito à intimidade e os que versem sobre arbitragem. (art. 189, CPC)
3. O arquivamento dos autos em segredo de justiça, sob nenhum dos prismas se justifica, seja em razão do encerramento do cumprimento de sentença pela quitação dos honorários advocatícios, seja porque já cumprida a finalidade de proteção às informações confidenciais deferidas.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.